Tribunal: TJBA
Processo: 0000399-61.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000399-61.2015.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GISELIA JARDIM AMARAL _ CPF: 018.779.445-64

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno, mantendo decisão monocrática que anulou sentença de extinção por reconhecer vício processual. O embargante alega omissão no julgado quanto à análise de pontos por ele suscitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto aos fundamentos adotados para manter a anulação da sentença, de modo a justificar a oposição de embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto condutor do acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos indicados pelo embargante, reafirmando a correção da decisão monocrática que reconheceu o error in procedendo e determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

O acórdão embargado se apresenta claro e devidamente fundamentado, tendo analisado a matéria devolvida no agravo interno, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O inconformismo do embargante com o desfecho do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração, tratando-se de tentativa de rediscutir o mérito sob alegação indevida de omissão.

A exigência constitucional de motivação das decisões judiciais foi devidamente observada, nos termos do art. 93, IX, da CF, mediante fundamentação clara e coerente.

Embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito da decisão impugnada e tampouco constituem via adequada para fins meramente infringentes.

A reiteração injustificada de embargos declaratórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vícios específicos no julgado, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A mera discordância com o resultado da decisão não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

A fundamentação clara e coerente da decisão recorrida afasta a alegação de omissão e evidencia o caráter meramente infringente do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, EDcl no AgInst nº 8026669-36.2023.8.05.0000, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos de nº 0000399-61.2015.8.05.0075, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, adiante registrado.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA